Tribunal: TJES
Processo: 5000498-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON OLIVEIRA TRARBACH

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000498-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON OLIVEIRA TRARBACH

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ÁLIBI CRONOMÉTRICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ART. 580 CPP). INAPLICABILIDADE. LIDERANÇA E MANDO INTELECTUAL. DISTINÇÃO FÁTICA E SUBJETIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ação constitucional impetrada em favor de paciente preso preventivamente, acusado de ser o mentor intelectual e coordenador logístico do homicídio de um vereador no município de Colatina/ES, por motivações de oposição política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de análise de tese de álibi e negativa de autoria em sede de
Habeas Corpus
. 2. Viabilidade de extensão de liberdade concedida a corréus a agente apontado como líder e mentor da organização criminosa (Art. 580 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de negativa de autoria baseada em álibi cronométrico exige dilação probatória e revolvimento de fatos, o que é vedado no rito célere da ação.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente mentor.

A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais. O exercício de liderança constitui circunstância de caráter pessoal que impede a isonomia com réus subalternos.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES no sentido de que a posição de proeminência no crime justifica a manutenção da custódia diferenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000498-07.2026.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON OLIVEIRA TRARBACH

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAYCON OLIVEIRA TRARBACH
, contra suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva por suposta participação em homicídio de natureza política.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DO SUPOSTO ÁLIBI CRONOMÉTRICO

A defesa sustenta, em suma exposição, que o paciente não poderia ter participado dos fatos narrados na denúncia, colacionando o que denomina de "álibi cronométrico", argumentando que a localização do paciente no momento do crime tornaria impossível sua atuação como coordenador logístico, o que afastaria o
fumus comissi delicti
.

Alega-se, que registros de geolocalização e testemunhos apontariam para a presença do paciente em local diverso daquele onde se deu a execução material do delito. Por este ângulo, a defesa pretende demonstrar a absoluta impossibilidade de participação no crime, buscando a imediata revogação da custódia cautelar pela ausência de lastro probatório mínimo.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai da denúncia e do parecer ministerial, o paciente é apontado como o "cérebro" da operação, sendo responsável pela articulação política e logística que culminou no óbito do vereador Leomar Cazotti Mandato, não se exigindo sua presença física no
locus delicti
para a configuração da coautoria ou participação intelectual.

Diante do panorama fático-jurídico, imperioso destacar que a coordenação logística e o mando intelectual de um crime dessa magnitude prescindem da presença física no momento dos disparos. O encaixe entre os fatos narrados e os indícios colhidos, que incluem comunicações e reuniões prévias, aponta para uma atuação nos bastidores, voltada ao fornecimento de meios e ordens para a execução material por terceiros.

Temos, portanto nessa análise, que a tese do álibi cronométrico, embora sedutora do ponto de vista retórico, não possui o condão de anular, de plano, os indícios de autoria que pesam contra o paciente na qualidade de autor intelectual. O mando criminoso se aperfeiçoa pela vontade dirigente, e não pela força muscular despendida no momento da execução.

Ademais, a análise pormenorizada de tais provas, se o paciente estava ou não em determinado local e se isso impede ou não o mando, exige uma imersão profunda no arcabouço probatório, o que é sabidamente inviável na via estreita e célere da ação constitucional. O rito do remédio jurídico não comporta o contraditório exauriente e a dilação probatória própria da instrução criminal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior, que veda a análise de teses de negativa de autoria que demandem reexame de fatos e provas:

“As teses de [...] insuficiência dos indícios de autoria demandariam, para seu deslinde, análise do contexto fático-probatório. Entretanto, como sabido, o habeas corpus é instrumento constitucional de rito célere e cognição limitada, de modo que não abarca a possibilidade de exame de provas.” (STJ - HC: 542739 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Na mesma esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que a via do
habeas corpus
se limita à análise da legalidade do ato, sem adentrar no mérito da prova:

“A tese de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, é matéria afeta ao mérito da ação penal, sendo inviável sua análise na via estreita do habeas corpus, na qual a cognição se restringe à existência de indícios suficientes para a manutenção da custódia.” (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5003643-13.2022.8.08.0000, Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Câmaras Criminais Reunidas).

Importa consignar, ainda, que a gravidade concreta do delito, um homicídio de natureza política contra um vereador no exercício de suas funções, exige uma cautela redobrada do Poder Judiciário. A periculosidade social do agente que planeja a eliminação física de um opositor político é evidente e justifica, por si só, a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública.

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados para fins de cautelaridade, não havendo que se falar em revogação da prisão por fundamento de negativa de autoria, sob pena de indevida antecipação do julgamento do mérito.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ART. 580 DO CPP)

Lado outro, a defesa pleiteia a extensão do benefício da liberdade concedido a corréu, conforme previsto no art. 580 do CPP, alegando que, por estarem no mesmo contexto processual, o tratamento deve ser isonômico, sob pena de configurar tratamento discriminatório e ilegal.

A regra da extensão, contudo, não é absoluta e automática. O legislador foi claro ao dispor que a decisão judicial favorável a um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais. O cerne da questão, portanto, é identificar se a liberdade dos corréus se deu por motivos objetivos ou se houve diferenciação fática subjetiva.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que o paciente possui uma
posição de proeminência
na estrutura delitiva. Enquanto os corréus agraciados com a liberdade exerciam funções periféricas ou acessórias, como vigilância ou transporte, o paciente é apontado como o mentor e financiador da empreitada criminosa, o que denota uma periculosidade social muito mais acentuada.

O mando e a coordenação logística são elementos que individualizam a conduta de forma distinta daquela dos executores subalternos. Aquele que detém o poder de decisão e o controle sobre o crime apresenta um risco maior à instrução criminal e à ordem pública, uma vez que possui meios para influenciar testemunhas e dar continuidade às atividades ilícitas.

Observando o cenário processual delineado, imperioso destacar que a função de comando e organização atribuída a
MAYCON OLIVEIRA TRARBACH
o distingue substancialmente dos demais agentes. A primazia na execução e o planejamento de um crime contra um representante do Poder Legislativo municipal evidenciam um risco concreto à paz pública que não se comunica aos subordinados da trama.

Não se pode questionar que a isonomia processual exige que se trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, e portanto, aplicar o art. 580 do CPP ao paciente seria desconsiderar sua posição de liderança, conferindo a ele um benefício que foi concedido a outros apenas pela menor relevância de suas participações no certame criminoso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é incisivo ao vedar a extensão quando as circunstâncias são de caráter pessoal e subjetivo, notadamente em casos de liderança criminosa:

"A inexistência de identidade das situações fático-jurídicas impede a extensão do benefício. O paciente, por sua vez, conforme se infere dos autos, é supostamente um dos 'cabeças' da organização criminosa, oferecendo, portanto, risco a ordem pública."

(STJ - HC: 355168 SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 02/09/2016).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

"Diante a existência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificam a diferenciação entre o paciente e os acusados agraciados com a liberdade provisória, impossível a extensão da decisão obtida por eles."

(TJ-ES - HC: 50041463420228080000, Relator: EDER PONTES DA SILVA).

Sob essa ótica, entendo que a segregação se impõe como medida de rigor. A diversidade de funções no certame criminoso impede a aplicação do art. 580 do CPP, uma vez que a posição de mentor/coordenador logístico afasta a similitude fático-processual necessária para a extensão pretendida, restando justificado o tratamento diferenciado.

Concluo, pois, que a manutenção da prisão preventiva é medida imperativa para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do fato e a condição pessoal de liderança do paciente, que não se confunde com as situações dos corréus postos em liberdade.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se incólume a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Vitória/ES, 03 de março de 2026.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.